Tribunal: TJSP
Processo: 0003508-57.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003508-57.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante JONATAS ELIAS DE ANDRADE MICHELINI, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003508-57.2019.8.26.0496
Agravante: Jonatas Elias de Andrade Michelini
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 24.925 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
JONATA (ou JÔNATAS) ELIAS DE ANDRADE MICHELINI contra as
respeitáveis decisões (fls. 200/202 e 219), proferidas pelo MMo Juiz de Direito do
DEECRIM da 6a RAJ (Ribeirão Preto), que, respectivamente, determinou a
regressão do agravante ao regime fechado e indeferiu pedido de Livramento
Condicional.
Recurso devidamente processado, com manifestação
da douta Procuradoria de Justiça pelo não acolhimento.
É o sucinto relatório.
Não há nulidade alguma.
Ouvido o agravante em Juízo sobre a falta disciplinar,
determinou-se a manifestação do Ministério Público e da Defesa (fls. 172 dos autos
de origem).
Esta, em sua intervenção, nada disse sobre os termos
do depoimento do agravante, limitando-se a formular pleito de Livramento
Condicional, ressalvando inclusive que eventual falta disciplinar, alegadamente
ainda em apuração, não interferiria na concessão do aludido “benefício” (fls.
194/199).
Sobreveio, então, a decisão que, reconhecendo a
prática de falta disciplinar grave, determinou a regressão do agravante ao regime
fechado (fls. 200/202).
Interpostos Embargos de Declaração pela Defesa do
agravante (fls. 214/218), nada se disse acerca da regressão, limitando-se a
irresignação a salientar a omissão do Magistrado quanto ao pedido de Livramento
Condicional, a qual foi reconhecida e suprida, negando-se o “benefício” (fls. 219).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse cenário, não há falar, agora, em cerceamento de
defesa, posto verificada preclusão consumativa, pois a Defesa, quando interveio nos
autos após a ouvida do agravante, o fez sem se reportar ao conteúdo da falta
disciplinar então em apuração.
Ainda que assim não fosse, a demonstração da alegada
coação moral irresistível é mesmo quase impossível, apesar do esforço da combativa
Defesa, mesmo porque uma das penas impostas ao agravante decorre justamente do
crime de tráfico de drogas.
No mais, o Livramento Condicional foi bem
indeferido, haja vista a ausência do merecimento determinada pela recentíssima falta
disciplinar de natureza grave.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator